Tribunal: TJPA
Processo: 0803040-87.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0803040-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

AUTORIDADE: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUESTIONADA – INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO – REDISCUSSÃO DA MATERIA - VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada e julgada e como tal, o art. 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erros materiais, eventualmente, existentes no acórdão.

A exceção de suspeição tem por escopo afastar o MM. Juiz de suas funções nas situações taxativamente previstas no art. 145, do Código de Processo Civil e como já devidamente analisado e assentado em decisões pretéritas, não há dos autos elementos probatórios que demonstrem a parcialidade da magistrada na sua atuação processual.

Os argumentos aduzidos revelam-se incongruentes, pretendendo a embargante, por meio de via impropria, opor-se a conteúdo decisório devidamente fundamentado e contrário aos seus interesses, sendo que não se evidencia nenhum elemento que indique qualquer tipo de comportamento não condizente com os deveres de um magistrado.

A decisão que rejeitou, liminarmente, a arguição de suspeição foi devidamente disposta, amoldando-se aos fatos trazidos no processo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
formulado por

ARMINDO DOCITEU DENARDIN, inconformado com a Decisão desta Presidência (ID n. 15696528) que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno relativo à suspeição arguida em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, com fulcro no art. 1.022, I do Código de Processo Civil.

Ao que se denota dos autos, na Exceção de Suspeição, o excipiente alegou hipotética parcialidade da Exma. Desembargadora, no curso do Agravo de Instrumento em razão de suposto favorecimento da autora e seu patrono, e irregularidades processuais.

Diz que interpôs o Agravo de Instrumento em face da decisão do Juízo de 1º grau que determinou a intimação do Embargante para pagar o débito alimentar em três dias sob pena de ser decretada sua prisão civil.

Informa que após a decisão monocrática da excepta, de não conhecimento do Agravo de Instrumento, interpôs Agravo Interno, e para tal, alegou que sem a devida atenção à complexidade do caso, o referido Agravo foi pautado para julgamento no Plenário Virtual e mesmo após o requerimento de retirada de pauta do Plenário Virtual para acompanhamento em sessão presencial de julgamento, o pedido foi indeferido.

Por tal motivo, o embargante/excipiente
ajuizou a Exceção de Suspeição, a fim de que fosse declarada suspeita a Exma. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, para atuar nos autos do Agravo de Instrumento, a qual rejeitou a arguição de suspeição, por entender ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 144 e 145 do CPC, e determinou a remessa à esta Presidência, na forma do art. 227, § 1º, do Regimento Interno do TJPA.

Por conseguinte, esta Presidência proferiu Decisão rejeitando, liminarmente, a Exceção de Suspeição, nos termos do art.146, § 4º, do CPC e art. 227, § 1º, do RITJPA, por ser esta manifestamente improcedente, ante a não configuração de qualquer das hipóteses presentes no art. 145, do CPC.

Dessa decisão, o embargante/excipiente
interpôs Agravo Interno (Id.13865376), alegando em síntese que haveria complexidade na causa e a não retirada dos autos do Plenário Virtual, violaria o regimento interno desta E. Corte, consistiria em cerceamento de defesa e violação de princípios constitucionais, e, consequentemente, deixaria evidente a suposta parcialidade da magistrada excepta, o que foi mais uma vez indeferido.

Novamente irresignado com a decisão proferida, Armindo Dociteu Denardin apresentou os presentes Embargos de Declaração em que alega contradição na decisão questionada, diante da negativa de vigência aos artigos 145, IV; 146, § 2º; 313, III e 314 todos do Código de Processo Civil, bem como o fato de que não se questiona apenas um simples indeferimento de retirada do feito da pauta virtual e sim condutas retratadas na exceção de suspeição que configuram não só violação ao regimento interno deste E. TJE/PA, como também a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, e demonstram de forma incontroversa que a Excepta atuou com interesse em prejudicar o Excipiente.

Intimada para apresentação das contrarrazões, a Desembargadora Excepta deixou transcorrer “
in albis
” o prazo.

O Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento dos Embargos de Declaração interpostos.

É o relatorio que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

VOTO

Atendido os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos.

A priori
, oportuno ressaltar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada e julgada e como tal, o art. 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erros materiais, eventualmente, existentes no acórdão.

Desse modo, o referido recurso constitui medida judicial que tem, essencialmente, a finalidade de esclarecer o decisum, buscando completar o pronunciamento judicial omisso ou aclará-lo, afastando os indesejados vícios de obscuridade, omissão ou contradição, propiciando verdadeira atividade de “acabamento” da sentença ou acordão proferido.

A contradição alegada pauta-se na inobservância aos artigos 145, IV; 146, § 2º; 313, III e 314 todos do Código de Processo Civil. Transcrevo:

Art. 145 CPC:
Há suspeição do juiz:

(...)

IV -
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Art. 146 CPC: No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

Art. 313, III CPC: Suspende-se o processo:

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

Art. 314 CPC: Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

A exceção de suspeição tem por escopo afastar o MM. Juiz de suas funções nas situações taxativamente previstas no art. 145, do Código de Processo Civil e como já devidamente analisado e assentado em decisões pretéritas, não há dos autos elementos probatórios que demonstrem a parcialidade da magistrada na sua atuação processual.

Destaque-se que para a configuração da hipótese mencionada no artigo referido é necessário que haja indício ou prova da prática de ato pelo magistrado que atente contra a sua imparcialidade, e
in casu
, as decisões exaradas pela Eminente Desembargadora, ora excepta, foram devidamente fundamentadas com base no entendimento jurídico que teve da demanda posta à sua disposição, além de entendimento jurisprudencial e dentro dos parâmetros legais.

Os argumentos aduzidos revelam-se incongruentes, pretendendo a embargante, por meio de via impropria, opor-se a conteúdo decisório devidamente fundamentado e contrário aos seus interesses, sendo que não se evidencia nenhum elemento que indique qualquer tipo de comportamento não condizente com os deveres de um magistrado.

A decisão que rejeitou, liminarmente, a arguição de suspeição foi devidamente disposta, amoldando-se aos fatos trazidos no processo em que declara:

“Fatos imputados ao magistrado, capazes de torná-lo suspeito e parcial, devem ser convincentes, de modo que sejam enquadrados nas situações expressamente previstas em lei, não bastando para tanto a simples afirmação de suspeição, destituída de lastro probatório, por importar em afastamento do juiz natural da causa e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância.

Cumpre salientar que para ser declarada a suspeição do magistrado, por interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, deverá restar evidenciado o interesse direto do Juiz no deslinde da causa, que possa transformá-lo em verdadeira parte processual, a ponto de retirar-lhe a isenção de ânimo para decidir.

Da mesma forma, para caracterizar-se a amizade íntima ou inimizade de qualquer das partes ou de seus advogados. (...) Não vislumbro mácula in casu, capaz de configurar imparcialidade da magistrada. Eventuais error in judicando ou error in procedendo, que os excipientes entendam existirem, devem ser questionados pela via recursal adequada, não se prestando para tanto, a presente Exceção de Suspeição”.

Decisão mantida no Agravo Interno interposto, nos mesmos termos.

Ademais, como bem disposto em decisão anterior, o rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo, de modo que o incidente de suspeição comporta apenas a análise de eventual parcialidade do Magistrado, mas não constituiu instrumento processual próprio para apreciar
error in judicando
ou
in procedendo
das decisões que proferiu.

De tal modo, não se evidenciando nenhuma das hipóteses previstas no citado artigo 145 do Código de Processo Civil/2015, tão pouco contradições nas decisões exaradas, mas somente alegações genéricas que não conduzem a qualquer atitude parcial do Magistrado na condução do feito, forçoso é a rejeição dos Embargos de Declaração interpostos.

No caso, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é tão somente rediscutir o que já foi analisado, o que não enseja embargos de declaração e, por consequência, impunha-se a rejeição, por falta de vício a ser sanado.

Ante o exposto, ausentes os requisitos enumerados no art. 1.022 do CPC
,
uma vez que a decisão hostilizado (ID n. 15696528) refutou devidamente o que fora arguido pela embargante,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
REJEITO
os
Embargos de Declaração.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 17/07/2024